Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600945-84.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada com fundamento nos arts. 41-A
da Lei nº 9.504/97 e 22 da LC nº 64/90,
por supostos atos de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder político e
econômico nas eleições de 2020.
2. Os recorrentes alegaram existência de
esquema de compra de votos, com
envolvimento de secretários municipais,
uso da máquina pública e distribuição de
dinheiro
e
vantagens
a
eleitores.
Pleitearam a reforma da sentença e o
reconhecimento da prática de ilícitos
eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i)
definir se há provas suficientes para
caracterizar a captação ilícita de sufrágio,
nos termos do art. 41-A da Lei nº
9.504/97; (ii) estabelecer se as condutas
imputadas aos investigados configuram
abuso de poder político e econômico, nos
termos do art. 22 da LC nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A limitação do escopo da ação a um
único fato pelo juiz eleitoral não se
mostra acertada, uma vez que a petição
inicial relata múltiplas condutas, todas
passíveis de apuração por meio da AIJE.

Num. 44737932 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Tendo sido produzida toda a prova
postulada pelas partes, no entanto, deve-
se aplicar ao caso a teoria da causa
madura, permitindo a análise de mérito da
ação em fase recursal.
5. A configuração da captação ilícita de
sufrágio exige prova robusta da doação,
promessa ou entrega de vantagem com o
fim específico de obter o voto, bem como
da participação ou anuência do candidato
beneficiado.
6. A apreensão de quantias em espécie
com servidores municipais na véspera da
eleição, por si só, não comprova a prática
de ilícito eleitoral, especialmente quando
não demonstrado nexo entre os valores e
eventual aliciamento de eleitores.
7. As mensagens obtidas dos celulares
dos investigados contêm apenas indícios
isolados
e
inconclusivos,
não
evidenciando
pedido
de
votos
ou
pro

Inteiro teor:
25/09/2025
Número: 0600945-84.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600945-84.2020.6.16.0194, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus Geraldo Aparecido
Firmino, Wagner Costa de Aguiar e Pedro Leonardo Munhoz Firmino para esta Ação de
Investigação Judicial Eleitoral e julgou extinto o processo sem resolução do mérito relativamente a
eles, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. E julgou improcedente a
demanda relativamente aos réus José Claudio Pereira da Silva, Gerson Claudio Correia, Cleverton
Josué Bonassoli, Marcelo Gaspar de Carvalho, Sandro Moacir Braga e Eduardo Antonio Dalmora,
extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de
Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta pelas coligações Matinhos sem Abandonos,Republicanos, Progressistas; Liberdade Já,
PDT, MDB, Podemos e DEM) e Eleição 2020 - e o Prefeito Nelson Martins em face da Coligação
Você e Eu, juntos por Matinhos, PTB, PSL, PSC, PSDB, Patriota, PSD, PROS, Solidariedade);
Eduardo Antônio Dalmora, Sandro Moacir Braga, Marcelo Gaspar de Carvalho, Geraldo Aparecido
Firmino, Cleverson Josué Bonassoli, Gerson Claudio Correia e José Claudio Pereira da Silva,
alegando em síntese que os investigados têm comprado votos de forma escancarada no Município
de Matinhos, contando, inclusive, com forte aparato de autoridades e agentes comissionados
(Secretários Municipais).Alegaram que na véspera das eleições, mais precisamente na madrugada
do dia 14-10-2020 os representados Marcelo Gaspar de Carvalho, Geraldo Aparecido Firmino,
Cleverson Josué Bonassoli, Gerson Claudio Correia e José Claudio Pereira da Silva foram
abordados e estavam na posse de elevada quantia em dinheiro (R$ 7.500,00), tendo declarado à
polícia que estavam fazendo trabalho voluntário para a candidatura de Eduardo Antonio Dalmora,
além disso, portavam também munição de arma de fogo. Relatam que o Secretário de Segurança
do Município, Marcelo Gaspar, quando da lavratura do Boletim de Ocorrência, intimidou e ameaçou
o guarda Wagner Bruno de Mell, em evidente abuso de autoridade. Relataram, ainda, que o próprio
candidato Eduardo Dalmora distribuía propaganda eleitoral e, junto com elas, notas de R$100,00;
Ref.: Rcand nº 0600482-45.2020.6.16.0194; 0600645-84.2020.6.16.0194; processo 0004839-
92.2020.8.16.0116 IPL nº 2020.0118309 ; 0600040-45.2021.6.16.0194). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
PREFEITO (RECORRENTE)
RONYSSON ANTONIO PONTES (ADVOGADO)
TACIANO POCK (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO (RECORRENTE)
RONYSSON ANTONIO PONTES (ADVOGADO)
TACIANO POCK (ADVOGADO)
LIBERDADE JÁ 12-PDT / 15-MDB / 40-PSB / 19-PODE / 25-
DEM (RECORRENTE)
TACIANO POCK (ADVOGADO)
VOCE E EU, JUNTOS POR MATINHOS 14-PTB / 17-PSL / 20-
PSC / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 90-PROS / 22-PL /
77-SOLIDARIEDADE (RECORRIDA)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDUARDO ANTONIO DALMORA PREFEITO
(RECORRIDO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
EDUARDO ANTONIO DALMORA (RECORRIDO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
SANDRO MOACIR BRAGA (RECORRIDO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANTE
(ADVOGADO)
MARCELO GASPAR DE CARVALHO (RECORRIDO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
GERALDO APARECIDO FIRMINO (RECORRIDO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
CLEVERTON JOSUE BONASSOLI (RECORRIDO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
GERSON CLAUDIO CORREA (RECORRIDO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44737932
25/09/2025
11:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44737932 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.314

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600945-
84.2020.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO PREFEITO
ADVOGADO: RONYSSON ANTONIO PONTES - OAB/PR0070662
ADVOGADO: TACIANO POCK - OAB/PR60529
RECORRENTE: LIBERDADE JÁ 12-PDT / 15-MDB / 40-PSB / 19-PODE / 25-DEM
ADVOGADO: TACIANO POCK - OAB/PR60529
RECORRENTE: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: RONYSSON ANTONIO PONTES - OAB/PR0070662
ADVOGADO: TACIANO POCK - OAB/PR60529
RECORRIDO: ELEICAO 2020 EDUARDO ANTONIO DALMORA PREFEITO
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
RECORRIDO: EDUARDO ANTONIO DALMORA
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
RECORRIDO: SANDRO MOACIR BRAGA
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
ADVOGADO: ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANTE - OAB/PR94302
RECORRIDO: MARCELO GASPAR DE CARVALHO
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS - OAB/PR29082-A
RECORRIDO: GERALDO APARECIDO FIRMINO
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS - OAB/PR29082-A
RECORRIDO: CLEVERTON JOSUE BONASSOLI
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS - OAB/PR29082-A
RECORRIDO: GERSON CLAUDIO CORREA
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS - OAB/PR29082-A
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS - OAB/PR29082-A
RECORRIDA: VOCE E EU, JUNTOS POR MATINHOS 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 45-PSDB / 51-
PATRIOTA / 55-PSD / 90-PROS / 22-PL / 77-SOLIDARIEDADE
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44737932 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada com fundamento nos arts. 41-A
da Lei nº 9.504/97 e 22 da LC nº 64/90,
por supostos atos de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder político e
econômico nas eleições de 2020.
2. Os recorrentes alegaram existência de
esquema de compra de votos, com
envolvimento de secretários municipais,
uso da máquina pública e distribuição de
dinheiro
e
vantagens
a
eleitores.
Pleitearam a reforma da sentença e o
reconhecimento da prática de ilícitos
eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i)
definir se há provas suficientes para
caracterizar a captação ilícita de sufrágio,
nos termos do art. 41-A da Lei nº
9.504/97; (ii) estabelecer se as condutas
imputadas aos investigados configuram
abuso de poder político e econômico, nos
termos do art. 22 da LC nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A limitação do escopo da ação a um
único fato pelo juiz eleitoral não se
mostra acertada, uma vez que a petição
inicial relata múltiplas condutas, todas
passíveis de apuração por meio da AIJE.

Num. 44737932 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Tendo sido produzida toda a prova
postulada pelas partes, no entanto, deve-
se aplicar ao caso a teoria da causa
madura, permitindo a análise de mérito da
ação em fase recursal.
5. A configuração da captação ilícita de
sufrágio exige prova robusta da doação,
promessa ou entrega de vantagem com o
fim específico de obter o voto, bem como
da participação ou anuência do candidato
beneficiado.
6. A apreensão de quantias em espécie
com servidores municipais na véspera da
eleição, por si só, não comprova a prática
de ilícito eleitoral, especialmente quando
não demonstrado nexo entre os valores e
eventual aliciamento de eleitores.
7. As mensagens obtidas dos celulares
dos investigados contêm apenas indícios
isolados e inconclusivos, não evidenciando pedido de votos ou
promessa de vantagem vinculada à
eleição, tampouco participação direta ou
ciência do candidato.
8.
O
depoimento
de
testemunhas,
inclusive de policiais envolvidos na
abordagem, confirmou a inexistência de
flagrante de crime eleitoral e não
corroborou a narrativa de esquema
organizado para compra de votos.
9.
O
alegado
uso
da
estrutura
administrativa municipal para favorecer
candidatura carece de suporte probatório
robusto, sendo os depoimentos vagos e
não suficientes para comprovar abuso de
poder político ou econômico.
10. Diante da fragilidade do conjunto
probatório, não se verifica comprovação
suficiente
dos
ilícitos
eleitorais
imputados, razão pela qual deve ser
mantida a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44737932 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A caracterização
da captação ilícita de sufrágio exige prova
robusta do especial fim de obter o voto
mediante
vantagem
oferecida,
com
participação ou anuência do candidato. 2.
A presença de quantias em espécie, sem
demonstração
clara
de
destinação
eleitoral irregular, não configura, por si
só, captação ilícita de sufrágio nem abuso
de poder econômico. 3. A prova indiciária
extraída de mensagens e depoimentos
sem confirmação por outros elementos
não é suficiente para caracterizar abuso
de poder político ou econômico.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 41-A; LC nº 64/90, art. 22;
CPC, arts. 492 e 1.013, §3º, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspe nº 060093968, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE 07.06.2024; TSE, RO
nº
060165766,
Rel.
Min.
André
Mendonça, DJE 04.02.2025; TSE, AgReg
no AREspe nº 060072049, Rel. Min.
Isabel Gallotti, DJE 24.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44737932 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “LIBERDADE JÁ”
e por JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo
Juízo da 194ª Zona Eleitoral - Matinhos, por meio da qual a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por eles proposta em face de EDUARDO
ANTONIO DALMORA, SANDRO MOACIR BRAGA, MARCELO GASPAR
DE CARVALHO, CLEVERTON JOSUÉ BONASSOLI, GERSON CLAUDIO
CORREA, JOSÉ CLAUDIO PEREIRA DA SILVA e da COLIGAÇÃO “VOCÊ
E EU, JUNTOS POR MATINHOS” foi julgada improcedente.
Em suas razões (id 43816093), os recorrentes sustentam, em síntese, que a
referida sentença merece reforma, pois as provas produzidas no decorrer do
processo não foram devidamente valoradas pelo juízo a quo, e por essa razão
devem ser reanalisadas por este Tribunal.
Defendem que o conjunto probatório é suficiente para a procedência da
demanda, apontando: a) o depoimento prestado por Valmir Teixeira Rocha, no
qual confirma “o uso da ‘máquina’ pelo Secretário de Obras e Presidente de um
dos partidos da coligação investigada a época, Geraldo Firmino”; b) o boletim
de ocorrência e os testemunhos dos policiais militares Cabo André, Soldado
Erikson e do guarda civil Wagner, relativos à apreensão de dinheiro em espécie e
munição de arma de fogo com servidores comissionados da prefeitura, às
vésperas da eleição; c) a perícia técnica realizada pela Polícia Federal nos autos
de Inquérito Policial nº 2020.0118309 (PJE nº 0600040-45.2021.6.16.0194), na
qual “foram encontradas provas de crimes eleitorais, mediante oferecimento de

Num. 44737932 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
vantagens em troca de votos”, incluindo mensagens obtidas no aparelho celular
de Eduardo Dalmora com os interlocutores vereador Márcio Fabiano Mesquita
Duarte e Jairo; d) o vídeo anexado à inicial; e e) a “conclusão do delegado da
Polícia Federal, o qual respondeu positivamente à análise de materiais
aprendido, constatando a caracterização de abuso do poder econômico e
político”.
Referem que o Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau opinou pela
procedência da demanda, reconhecendo a suficiência dos elementos colhidos
para comprovar o abuso de poder econômico e o abuso de poder político.
Por fim, requerem o conhecimento e o provimento do recurso eleitoral para o fim
de se julgar procedente a presente demanda.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 43816099), afirmando que os
recorrentes estão “distorcendo acontecimentos para tentar atribuir aos réus
ilícitos eleitorais que não aconteceram”.
Sustentam que os oito depoimentos colhidos foram devidamente apreciados na
sentença, que conclui pela impossibilidade de se extrair destinação eleitoral
irregular dos valores apreendidos na posse dos recorridos.
Aduzem que “os réus que foram abordados na noite das eleições não foram
presos em flagrante comprando votos, não foram presos em flagrante aliciando
eleitores, não foram presos em flagrante fazendo boca de urna e, em suma, não
foram presos em flagrante por nenhum crime eleitoral, o que faz cair por terra
as acusações dos recorrentes” e que as mensagens obtidas no aparelho celular
do recorrido Eduardo Dalmora demonstram que eleitores lhe enviaram
solicitações de vantagens, as quais ou não foram respondidas, ou foram
respondidas com evasivas.

Num. 44737932 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Repisando que as provas não são suficientes para demonstrar a ocorrência de
qualquer ilícito de natureza eleitoral, requerem o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença em todos os seus termos.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id
43859891), apontando a necessidade de se observar os limites objetivos da lide,
que não inclui “os fatos e fundamentos referentes às mensagens encontradas nos
celulares dos réus em decorrência de quebra de sigilo”, e opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Após iniciado o julgamento do recurso, com voto por seu conhecimento e não
provimento, o e. Desembargador Presidente apresentou voto divergente em que
manifestou entendimento pela necessidade de anulação do processo a partir de id.
43816016 (id. 44568873).
Segundo a divergência apresentada, ao limitar o objeto do processo aos fatos
ocorridos em 14/11/2020 o magistrado singular restringiu indevidamente o
escopo da ação, fulcrada também em outros fatos narrados na inicial, impedindo
a devida instrução processual.
Dessa forma, entendeu o e. Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson pela
necessidade de anulação, de ofício, dos atos instrutórios a partir da referida
decisão, a fim de que a prova a ser produzida inclua também os demais fatos
controvertidos nos autos.
Após pedido de vista pelo e. Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
esta Corte deliberou pela necessidade de conversão do julgamento em diligência
(id. 44596442), a fim de ouvir previamente as partes acerca da possibilidade de
anulação de atos, em respeito ao disposto no art. 9º e art. 10, ambos do Código de
Processo Civil (id. 44622049).

Num. 44737932 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Os investigantes apresentaram petição de id. 44649398, concordando com a
anulação dos atos processuais desde a decisão interlocutória que limitou
indevidamente o escopo da ação.
Já os investigados manifestaram-se por meio da petição de id. 44649494,
arguindo que a decisão interlocutória objeto da controvérsia encontra-se correta,
na medida em que a petição inicial não trouxe elementos a embasar a ampliação
da demanda. Além disso, alegam a preclusão quanto à alegação de nulidade de
atos, uma vez que jamais alegados nos autos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I) Tempestividade
Consoante se infere de consulta realizada no PJE 1º grau, a decisão que rejeitou
os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida foi publicada no
DJE de 16/02/2024. O presente recurso foi interposto na mesma data, sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.

II) Delimitação do objeto da demanda
Antes de se adentrar ao mérito, conforme apontou a Procuradoria Regional
Eleitoral, é salutar delimitar com precisão o objeto da presente demanda.

Num. 44737932 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
A presente demanda foi proposta em 14/11/2020, narrando dois fatos distintos,
embora entrelaçados.
O primeiro deles diz respeito à existência de um esquema de compra de votos em
favor da candidatura do recorrido Eduardo Dalmora, por meio da distribuição de
valores entre R$ 50,00 a R$ 200,00 por família ou grupo de eleitores,
acompanhados de propaganda eleitoral do referido candidato. Para ilustrar o
alegado esquema, os recorrentes narram fatos ocorridos em 14/11/2020, que
culminaram com a prisão de supostos apoiadores do candidato recorrido com
valores expressivos em espécie, bem como a suposta compra de votos durante a
distribuição de panfletos ocorrida em 20/10/2020, no bairro Mangue Seco.
A segunda conduta narrada é a suposta utilização do aparato estatal para
viabilizar o referido esquema. Segundo consta da petição inicial, o Secretário de
Obras do município, Geraldo Firmino, teria a função de, além de realizar
promessas, intimidar "transeuntes ou cidadãos que porventura possam presenciar
e não compactuar com o esquema" e ao Secretário de Segurança, Marcelo
Gaspar, incumbiria intimidar e ameaçar agentes policiais em caso de eventual
abordagem.
Lastreados nesses fatos, os ora recorrentes propuseram a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, fundamentada nos arts. 41-A da Lei nº 9.504/97 e 22 da Lei
Complementar nº 64/90, sustentando que as condutas subsumem-se às figuras da
captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder político e econômico.
Instruíram a petição inicial com cópia de dois Boletins de Ocorrência, um
lavrado pela Guarda Municipal de Matinhos (id. 43815817) e outro pela Polícia
Civil (id. 43815818), ambos relativos a fatos ocorridos em 14/11/2020, que
culminaram com a prisão de Geraldo Aparecido Firmino, e com um vídeo

Num. 44737932 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
gravado por Daniela de Medeiros Rocha, no qual relata ter presenciado a
distribuição de valores em dinheiro para populares juntamente com panfletos do
candidato Eduardo Dalmora (id. 43815819).
A medida liminar pleiteada pelos investigantes, ora recorrentes, foi deferida pelo
Juízo de origem, que, em 03/12/2020, determinou a busca e apreensão dos
aparelhos de telefone móvel dos investigados Eduardo Antonio Dalmora, Sandro
Moacir Braga, Marcelo Gaspar de Carvalho, Geraldo Aparecido Firmino,
Cleverton Josué Bonassoli, Gerson Claudio Correia e José Claudio Pereira da
Silva e o posterior encaminhamento dos aparelhos para a Polícia Federal, para
emissão de laudo pericial, ao argumento de que "os fatos registrados nos boletins
de ocorrência juntados nos Ids 39944324 e 39944325, constituem elementos que
evidenciam a probabilidade do direito invocado" (id. 43815823).
Encerrada a fase postulatória, e após o sobrestamento do feito para aguardar o
resultado da investigação policial sobre os fatos, o Juízo de origem proferiu
decisão, em 24/11/2023, delimitando o objeto do feito nos seguinte termos: "[a]
presente AIJE se restringe aos fatos ocorridos no dia 14/11/2020 ocasião em
que, segundo os autores, houve compra de votos nas redondezas do
supermercado Brasão e da Arena Vicente Gurski e distribuição de dinheiro na
rua". Em razão disso, indeferiu diligências requeridas pelo Ministério Público
Eleitoral, na condição de custus legis (id. 43816016).
A ação foi julgada dentro dos limites fixados na referida decisão, sob o prisma da
captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico, ao argumento de que
"segundo a inicial, na véspera das eleições de 2020, transportavam R$ 7.500,00
em moeda corrente nos veículos Fiat Doblô, placas OXB0421; Fiat Siena,
placas AQL4502 e 5 munições intactas no Renault Sandero placas QUQ 2670".

Num. 44737932 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Contudo, apesar de os recorrentes terem feito referência expressa aos fatos
ocorridos no dia 14/11/2020, o fizeram não com o intuito de delimitar o objeto da
demanda, mas para corroborar a narrativa por eles apresentada, tanto no que se
refere à captação ilícita de sufrágio, quanto ao abuso de poder político e
econômico.
Com efeito, conforme já mencionado, a petição inicial narra um suposto esquema
de compra de votos que ocorreria de forma reiterada e com o auxílio de
Secretários Municipais, os quais se utilizariam de seus cargos para viabilizar a
captação de sufrágio e impedir a ação das forças de segurança.
Assim, ainda que a prova documental inicialmente apresentada pelos recorrentes
diga respeito apenas aos fatos ocorridos em 14/11/2020, não é possível, como fez
o juízo de origem, limitar a esta data o objeto da ação, desconsiderando fatos
anteriores que foram apurados durante a instrução processual e que se coadunam
perfeitamente com a narrativa trazida na petição inicial. Neste sentido:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2022.PRESIDENTE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. FATOS
SUPERVENIENTES.ADMISSIBILIDADE.
DESDOBRAMENTO
DE
FATOS QUE COMPÕEM A CAUSA DE PEDIR. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO À ESTABILIZAÇÃO
DA
DEMANDA.
INOCORRÊNCIA.
QUESTÕES
PREJUDICIAIS
REJEITADAS. DECISÃO REFERENDADA.
[...]
10. Desse modo, não se pode interpretar a estabilização da demanda como um
recorte completo e irreversível na realidade fenomênica. Essa ideia acarreta
um descolamento tal dos fatos em relação a seu contexto que chega a impedir
o órgão judicante de levar em conta circunstâncias que gradativamente se
tornem conhecidas ou potenciais desdobramentos das condutas em
investigação.
11. Ressalte-se que, no caso dos autos, o que a autora pretende discutir são
eventos que se conectam a partir do eixo central da narrativa, segundo a qual
o discurso na reunião com embaixadores mirava efeitos eleitorais ilícitos. O

Num. 44737932 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
próprio teor do discurso do Presidente, que livremente escolheu os tópicos
que desejava abordar, oferece uma clara visão sobre o fluxo de eventos -
passados e futuros - que podem, em tese, corroborar a imputação da petição
inicial.
[...]
Deste modo, ao não considerar os fatos ocorridos anteriores à 14/11/2020, o juízo
de origem proferiu sentença citra petita, em desatendimento à norma prevista no
art. 492 do Código de Processo Civil.
A nulidade da sentença, no entanto, não implica na necessidade de retorno dos
autos ao juízo de origem, pois, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de
Processo Civil, estando a causa madura para julgamento, este Tribunal está
autorizado a proceder à imediata apreciação do mérito, o que se faz a partir deste
ponto.
Isso porque, embora o juízo de origem tenha limitado o objeto da demanda antes
da realização da audiência de instrução e julgamento, não houve qualquer
interferência dessa decisão no âmbito da produção da prova, já que foram
produzidas todas as provas requeridas pelas partes e ouvidas as testemunhas que
compareceram à audiência.
A prova complementar requerida pelo Ministério Público Eleitoral, consistente
na "expedição de ofício ao Município de Matinhos, requisitando o envio, dentro
do prazo judicial a ser consignado, de cópia dos procedimentos administrativos
relacionados a todas as obras públicas, realizadas no ano de 2020, na Rua João
Eloi Catarina, Rua da Polivalente, no Balneário Currais, asfaltamento e
melhorias até a ponte, Balneário Saint Etienne, Rua das Olarias, Rua Constância
Rita do Carmo, bairro Sertãozinho, Rua Marialva, Rua dos Ipês, Rua Campos de
Jordão, balneário Inajá" (id. 43816010) efetivamente não tem relação com a

Num. 44737932 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
presente demanda, não havendo, pois, óbice à análise do feito.

III) - Considerações acerca da divergência apresentada
Com a devida vênia ao entendimento do e. Desembargador Presidente, que votou
pela anulação dos atos processuais praticados após a decisão interlocutória de id.
43816016, mantenho meu posicionamento já exposto por ocasião das sessões de
julgamento nas quais o presente feito foi apreciado, no sentido de ser despicienda
a anulação de atos, estando os autos devidamente instruídos e aptos a julgamento.
Reforço os argumentos que lancei durante a sessão de julgamento realizada em
23/06/2025 (a partir do minuto 27:50) e chamo a atenção dos demais julgadores
para os seguintes pontos:
1. Tanto a petição inicial quanto as contestações trouxeram rol de
testemunhas e pedidos de produção de provas. Tais testemunhas
foram devidamente ouvidas (id. 43816042), à exceção de Rohanito
Navarro de Goes, Daniela de Medeiros Rocha, Edimar Funke
Ribeiro, Pedro Leonardo Munhoz Firmino, Marco Antonio
Felisberto e Maikol Couto Gestal Vicente, que foram dispensadas
pelas partes arrolantes;
2. A testemunha Vanessa Taborda de Oliveira teve sua oitiva
indeferida pelo juízo, por entender o magistrado que os fatos sobre
os quais deporia não estavam relacionados à lide. Todavia, sua
oitiva não foi requerida por nenhuma das partes, mas sim pelo
Ministério Público Eleitoral, que não se insurgiu contra sua
dispensa pelo juízo. Em que pese a recorribilidade das decisões

Num. 44737932 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
interlocutórias seja diferida nos processos eleitorais (Res. TSE nº
23.478/2016, art. 19), é preciso que a parte que tenha solicitado a
prova apresente recurso quanto ao seu indeferimento, o que não
ocorreu no presente caso;
3. Toda a prova requerida pelas partes foi produzida pelo juízo
singular, à exceção do pedido de expedição de ofício à prefeitura
municipal de Matinhos para envio de cópia dos procedimentos
administrativos relacionados a todas as obras públicas realizadas no
ano de 2020 em ruas específicas, além da oitiva da testemunha
Vanessa Taborda de Oliveira, ambas requeridas pelo Ministério
Público Eleitoral, que contra isso não se insurgiu;
4. A desistência da oitiva da testemunha Daniela de Medeiros
Rocha, que deporia acerca da suposta captação ilícita de sufrágio
por meio da distribuição de dinheiro no panfletos dos recorridos,
não se deu em virtude da delimitação do objeto da demanda pelo
juízo de origem, mas após o magistrado aguardar por algumas horas
que testemunha acessasse o link, sem que Daniela tivesse
comparecido ao ato processual. Ao ser questionado sobre o
interesse na oitiva de Daniela, o advogado dos recorrentes
consignou que seria interessante ouvi-la, mas, em virtude de sua
ausência, desistiu da produção da prova;
5. Em conclusão, todas as provas requeridas pelas partes litigantes
na fase postulatória foram produzidas, à exceção daquelas
expressamente dispensadas pelos autores e réus. A decisão do
magistrado, que limita indevidamente o escopo da demanda, não

Num. 44737932 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
afetou a instrução probatória, mas tão somente o julgamento do
processo, possibilitando a aplicação ao caso concreto da teoria da
causa madura, para fins de julgamento do mérito da ação nesta fase
processual;
6. A anulação dos atos instrutórios para permitir a produção de
provas que jamais foram postuladas pelas partes, com a devida
vênia, parece-se subverter a ordem processual, na medida em que as
únicas provas efetivamente indeferidas pelo juízo foram requeridas
pelo Ministério Público Eleitoral, que não recorreu contra tal
indeferimento.

Por essas razões, mantenho meu posicionamento anteriormente exposto, no
sentido de que todas as provas requeridas pelas partes, sobre quaisquer fatos que
entenderam fazer parte da demanda, foram produzidas, não cabendo, neste
momento, a anulação da instrução probatória para permitir a inclusão de
testemunhas e provas documentais que jamais foram postuladas.

IV) Mérito
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à comprovação, ou
não, da ocorrência de captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder político e
econômico em razão da alegada existência de um esquema de compra de votos
cujo funcionamento seria garantido pela atuação de Secretários do Município de
Matinhos para coibir a apuração dos fatos pelas forças de segurança.

Num. 44737932 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
O recorrente defende que as provas encartadas nos autos são suficientes para
comprovar a prática de ilicitudes aptas a desequilibrar o pleito de 2020 no
município de Matinhos, o que justificaria a imposição da sanção de
inelegibilidade aos recorridos, ainda que não tenham sido eleitos.
A prova produzida nos autos consiste, basicamente, nos Boletins de Ocorrência
juntados nos ids. 43815817 e 43815818, no laudo pericial realizado após a
análise do conteúdo dos telefones celulares apreendidos em razão da busca e
apreensão deferida pelo juízo de origem e na oitiva de testemunhas.
Os referidos boletins de ocorrência foram lavrados em razão de uma abordagem
policial realizada em 14/10/2020, nas proximidades do estádio Vicente Gurski,
após o recebimento de uma denúncia informando que indivíduos que estariam no
interior de um veículo Doblô estariam ameaçando pessoas na região.
Da descrição constante do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil, os
fatos foram assim narrados:
Durante patrulhamento pela avenida JK de Oliveira, na altura do
cruzamento com a Rua Maria Luiza Mesquita, avistamos um
veículo Fiat Doblo de cor prata vindo pela via em direção contrária
à da viatura policial, sendo que minutos antes recebemos via copom
e demos atendimento à uma denúncia de porte e ameaça por arma
de fogo. Que em tal denúncia a pessoa identificada apenas por
Ronisson informa que um masculino estaria portando uma arma de
fogo, que este indivíduo estaria dentro de uma Fiat Doblo de cor
prata estacionada no estacionamento do Supermercado Brasão (cito
o extrato da tela do siscop número 99999993.52925.2020). Diante
de tal fato e da fundada suspeita quanto ao veículo Fiat Doblo
avistado, esta equipe deu a volta na via para realizar a abordagem a
tal veículo. Que o veículo Fiat Doblo aumentou a velocidade,
passando de maneira brusca por uma lombada, entrando no pátio ao
lado do ginásio Vicente Gurski. Que antes mesmo de receber
qualquer ordem de parada o veículo Fiat Doblo parou, no

Num. 44737932 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
estacionamento do ginásio.
Que neste instante foi dado voz de abordagem. Todos os ocupantes
do Fiat Doblo foram abordados, sendo feito busca pessoal e nos
sistemas. Durante tal abordagem os ocupantes da Doblo foram
identificados como sendo as pessoas de: Marcelo Gaspar de
Carvalho (condutor do Fiat Doblo), nada contra o mesmo foi
encontrado nos sistemas, sendo localizado em seu bolso a quantia
de 1870,00 reais em dinheiro. Marco Antonio Felisberto, nada
contra o mesmo foi encontrado nos sistemas, sendo localizado em
seu bolso a quantia de 1800,00 reais em dinheiro. Edimar Funke
Ribeiro, nada contra o mesmo foi encontrado nos sistemas, sendo
localizado em seu bolso a quantia de 600,00 reais em dinheiro.
Gerson Claudio Correa, nada contra o mesmo foi encontrado nos
sistemas, sendo localizado em seu bolso a quantia de 600,00 reais
em dinheiro. Foi feito buscas no veículo Fiat Doblo (placa QXB-
0421) e nada de ilícito foi localizado.
Neste instante avistamos um veículo Fiat Siena de cor preta (placa
AQL-4502) estacionado no local com dois indivíduos dentro. Que
também foi dado voz de abordagem para estes, sendo identificados
como as pessoas de: Cleverton Josue Bonassoli, nada contra o
mesmo foi encontrado nos sistemas, sendo localizado em seu bolso
a quantia de 2800,00 reais em dinheiro. José Claudio Pereira da
Silva, nada contra o mesmo foi encontrado nos sistemas, sendo que
nenhum dinheiro foi localizado com ele.
Instante este em que chegou no local um veículo Renault Sandero
(de placa QUQ-2670), ocupado por três indivíduos, sendo dado voz
de abordagem aos ocupantes do Renault Sandero também. Que
foram identificados seus ocupantes como as pessoas de: Geraldo
Aparecido Firmino (condutor do Sandero), nada contra o mesmo foi
encontrado nos sistemas, sendo que nenhum dinheiro foi localizado
com ele. Wagner Costa de Aguiar, nada contra o mesmo foi
encontrado nos sistemas, sendo que nenhum dinheiro foi encontrado
com ele. Pedro Leonardo Munhoz Firmino (filho de Geraldo
Aparecido Firmino), nada contra o mesmo foi encontrado nos
sistemas, sendo que nenhum dinheiro foi encontrado com ele.
Porém, durante buscas no veículo Renault Sandero que era
conduzido por geraldo, foram localizadas, pelo soldado J. Pinheiro,
cinco munições intactas calibre 38 debaixo do banco do motorista

Num. 44737932 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
do veículo. Perguntado ao senhor Geraldo se tinha conhecimento de
tais munições, disse que não. Perguntado aos demais ocupantes do
Renault Sandero se tinham conhecimento de tais munições,
responderam que não. O senhor Geraldo assumiu ser o responsável
pelo veículo. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao senhor
Geraldo.
Cito que todos os abordados em tal ocorrência, com exceção de
Pedro Leonardo Munhoz Firmino, informaram ser funcionários
da Prefeitura Municipal de Matinhos. Que entre eles vale
destacar as pessoas de Marcelo Gaspar de Carvalho, Secretário de
Segurança Municipal e o preso Geraldo Aparecido Firmino,
Secretário de Obras Municipal. Que tais postos foram informados
pelos próprios abordados ainda no local.
Que ainda ali todos os abordados informaram estar exercendo
trabalho voluntário pela campanha à candidatura para prefeitura
municipal de Matinhos do candidato Eduardo Dalmora. Que,
conforme orientação técnica sob Ofício n° 9751/2020 da senhora
Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado ao senhor
comandante geral da Polícia Militar do Paraná Coronel Péricles de
Matos, foi registrado em foto o montante em dinheiro encontrado
nesta abordagem, bem como dos abordados. Que, por não
apresentar flagrante delito de crime, tais valores em dinheiro foram
devolvidos aos respectivos abordados. Ainda no local todos os
abordados, com exceção do senhor Geraldo Aparecido Firmino,
foram liberados. O senhor Geraldo Aparecido Firmino foi
conduzido e entregue à delegacia de Polícia Civil de Matinhos para
os devidos procedimentos, bem como as cinco munições intactas
calibre 38. Vale informar que, conforme Súmula Vinculante
número 11 do STF, foi feito uso de algemas no senhor Geraldo para
sua condução até a delegacia, levando em consideração que a
viatura policial utilizada não possui compartimento especial para
transporte de presos, fazendo necessário algemas para preservar a
segurança de todos os envolvidos na situação. Que não foi feito uso
de força durante toda abordagem e condução. Que nesta delegacia
de Matinhos, enquanto era confeccionado o boletim de ocorrência,
apresentou-se a pessoa de Ana Claudia Matioli Antonio Amarante
(oab 94302-pr) como advogada do senhor Geraldo Aparecido
Firmino. Que teve acesso ao detido, fazendo as orientações que

Num. 44737932 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
julgou necessário.
Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo de
origem, foram apreendidos seis aparelhos celulares, pertencentes a Marcelo
Gaspar de Carvalho, Geraldo Aparecido Firmino, José Claudio Pereira da Silva,
Cleverton Pereira da Silva, Gerson Claudio Correia (id. 43815839) e Eduardo
Dalmora, os quais foram periciados, conforme se infere do laudo constante do id.
43815892 e das informações constantes nos ids. 43815946, 43815948, 43815949
e 43815949.
Ao analisar o material colhido dos referidos aparelhos celulares (id. 43815946), o
Delegado Gilson Micoski Luz concluiu que:
a) no que diz respeito ao smartphone de José Cláudio Pereira da
Silva não foram encontradas, s.m.j., provas indiciárias referentes a
compra de votos;
b) no que diz respeito ao smartphone de Cleverton Josué Bonassoli
foram encontradas provas indiciárias referentes a compra de votos
em favor dos candidatos Eduardo Dalmora e Elton Lima, filho do
Beiço, visto a análise de suas conversas com Geraldo Aparecido
Firmino, em especial porque "foram encontrados trechos que
apontam para a prática de pagamento a potenciais eleitores, para
que se deslocassem a Matinhos para votar";
c) no que diz respeito ao smartphone de Gerson Claudio Correa não
foram encontradas, s.m.j., provas indiciárias referentes a compra de
votos; e
d) no que diz respeito ao smartphone de Eduardo Dalmora, foram
encontradas, s.m.j., provas indiciárias referentes a crimes eleitorais,

Num. 44737932 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
mediante oferecimento de vantagens aos eleitores que votassem nos
candidatos indicados.
As provas indiciárias mencionadas, em relação ao celular de Cleverton Josué
Bonassoli são duas conversas cujo teor foi recuperado.
A primeira delas foi travada com Jefferson Eurico Bonassoli Leal, na qual o
interlocutor solicita dinheiro para o custeio da viagem até Matinhos no dia da
eleição, em troca do seu voto e de mais dois eleitores:
Ao retomarem a conversa, Jefferson encaminha a Cleverson o que parece ser
fotografia de um título de eleitor e informa que perdeu o seu título de eleitor, mas
que está procurando para encaminhar. No dia da eleição, em nova conversa,
Jefferson afirma que não poderá ir até Matinhos para votar, mas que outras três
pessoas estariam a caminho, recebendo de Cleverton imagens de santinhos dos
candidatos Elton Lima Filho do Beiço e Eduardo Dalmora.
Na outra conversa, com Geraldo Aparecido Firmino, Cleverton encaminha
fotografias de títulos de eleitor, acompanhadas da informação de carros que iriam
para Matinhos:
Ao analisar o celular de Geraldo Aparecido Firmino os policiais localizaram os
arquivos de mídia encaminhados, em boa resolução, e apontaram que as
fotografias se referiam aos títulos de eleitor de Elizio Augusto Bueno de Freitas,
Franciane Roberto dos Santos, Welington Claudinei dos Santos, Edenilson
Antonio Balmberg, Josuel Martins Leal e Elza Maria dos Santos.
Já as provas localizadas no aparelho celular de Eduardo Dalmora consideradas
como indício de crimes eleitorais por parte da autoridade policial, dizem respeito
às seguintes conversas:

Num. 44737932 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Com Sérgio Cioli:
Com Marcio Seda, vereador em Matinhos:
Com contato não nominado, cujo número é 41 9567-0673 e o interlocutor é
identificado como Jairo:
Por fim, foram inquiridas oito testemunhas, cujos depoimentos podem ser assim
resumidos:
André de Oliveira da Silva, policial militar responsável pela abordagem realizada
em 14/11/2020, foi ouvido como testemunha, após a contradita formulada pelos
requeridos ser indeferida. Narrou o que teria ocorrido na abordagem,
confirmando a descrição constante do boletim de ocorrência, confirmando que os
fatos ocorreram às vésperas da eleição e que algumas pessoas abordadas,
servidores públicos municipais, portavam valores em espécie, em notas de R$
50,00, R$ 100,00 e R$ 200,00. Ao ser inquirido, afirmou: que à época dos autos
os ânimos estavam aflorados em razão da eleição, de ambas as partes; que
conforme a praxe local, havia pessoas "dos dois lados" da eleição nas ruas; que
havia orientação da Justiça Eleitoral no sentido de que as evidências que
pudessem caracterizar crimes eleitorais deveriam ser fotografadas, o que foi
cumprido pelos policiais, que enviaram ao comandante por whatsapp; que não
sabia informar como as fotografias relativas ao ocorrido foram publicadas em
redes sociais; que não presenciou qualquer dos abordados "dando uma
carteirada" no momento da abordagem; que não viu nenhum dos réus abordando
algum eleitor; que já trabalhou em eleições anteriores em favor da candidatura de
Eduardo Dalmora e que nestas eleições, como cidadão, era apoiador de uma
mudança para o município em relação ao grupo político dominante.
Erick Edward da Silva, policial militar, relatou o que lembrava sobre o dia da

Num. 44737932 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
abordagem, data na qual o município estava bastante tenso em razão da eleição.
Afirmou: que os valores encontrados com alguns dos abordados eram os
mesmos; que não havia nenhuma pessoa por perto de onde a abordagem foi
realizada; que conhece alguns dos abordados, os quais trabalhavam na prefeitura,
não sabendo dizer se eram comissionados; que não se recorda qual dos policiais
tirou as fotografias, em atendimento a determinações da Justiça Eleitoral; que
nenhum dos policiais publicou as imagens em redes sociais.
Carlos Denilson Oliveira Lima, policial militar, também narrou os fatos relativos
à abordagem, confirmando a descrição constante do boletim de ocorrência. Não
soube precisar as quantias que foram localizadas com cada uma das pessoas
abordadas, confirmando que todos eles eram servidores da prefeitura. Ressaltou
que não foi localizado nos veículos propaganda eleitoral que permitisse
relacionar os valores a qualquer ilícito eleitoral. Disse que todos os veículos
foram abordados em sequência e que não havia pessoas na via naquele momento.
Wagner Bruno de Mello Souza, guarda municipal de Matinhos, afirmou: que no
dia 14/11/2020 estava fazendo ronda em horário pouco usual, por determinação
de seu chefe, e que nas proximidades do ginásio Gurski visualizaram um silhueta
entre os ônibus, constatando que era um policial militar que estava procurando
uma arma em razão de uma abordagem que tinham realizado; que, como lhe
relataram que vários servidores públicos, incluindo secretários municipais,
estavam no local naquele horário, quis se aproximar para entender melhor a
situação, mas foi impedido pelo seu superior imediato, o qual é conhecedor de
sua postura de não ter medo de questões políticas e o isolou em outro local; que o
seu superior imediato era o senhor Marcelo Gaspar, que trabalhava em favor da
campanha de Eduardo Dalmora; que chegou a ver que nos veículos envolvidos
havia material de campanha, mas não tinha certeza se o material foi apreendido,

Num. 44737932 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
pois a abordagem estava sendo realizada pela polícia militar; que não havia
cercas ou muro que impedisse o acesso das pessoas abordadas ao ginásio Vicente
Gurski, mas que eles trabalhavam ali e tinham acesso às chaves; que uma das
salas estava aberta e que a suspeita era que uma arma pudesse ter sido escondida
ali; que não averigou a sala que estava aberta, pois não o deixaram chegar nela;
que não apoiava nenhum candidato; que como guarda municipal deve ser
imparcial e que sofre por manter essa conduta; que os grupos de whatsapp da
Guarda Municipal eram utilizados por Marcelo Gaspar de Carvalho para
veiculação de propaganda eleitoral em favor de Eduardo Dalmora.
Edson Cesar Franzez afirmou: que à época dos fatos estava trabalhando na
reforma da casa de Cleverton Josué Bonassoli e que cobrou R$ 22.000,00 (vinte
e dois mil reais) pela empreitada, ajustando o recebimento de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) por semana; que no dia 14/11/2020 recebeu R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) de Cleverton, conforme recibo constante dos autos; que emitia
os recibos no mesmo dia que recebia os valores; que geralmente recebia depois
das 17 horas.
Wagner Costa de Aguiar afirmou: que estava presente no dia da abordagem; que
tinha ido comer uma pizza com amigos e visualizaram alguns amigos sendo
abordados pela polícia militar, sendo intimidados, com armas em punho; que a
abordagem da polícia foi excessiva, pois já chegaram com armas em punho e
mandando colocar as mãos na cabeça; que na primeira vez em que o carro foi
revistado nada foi achado e que depois fizeram uma nova revista, quando
acharam munição; que estavam indo até a casa de um conhecido; que não
trabalhava na campanha, pois à época era servidor público municipal,
concursado, razão pela qual não se envolvia em questões políticas; que conhecia
os abordados, por se tratar de uma cidade pequena.

Num. 44737932 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Luiz Carlos Tetor Pereira afirmou: que fazia a parte burocrática na campanha de
Eduardo Dalmora e conhecia as pessoas que eram vinculadas à campanha; que as
pessoas abordadas, aparentemente, eram apoiadores e não colaboradoras da
campanha.
Valmir Teixeira Rocha, arrolado pelo Ministério Público Eleitoral, afirmou: que
foi candidato a vereador nas eleições de 2020; que não lembra de ter conversado
com Geraldo Aparecido Firmino acerca do asfaltamento de ruas na época da
eleição; que havia um programa para asfaltar todas as ruas do município e
eventualmente questionava acerca do cronograma para o asfaltamento de alguma
rua, a pedido de algum conhecido; que o programa não tinha fins eleitoreiros e
beneficiava a população da cidade; que evidentemente tinha interesse indireto em
saber do cronograma de obras, por ser vereador e ser questionado pela população
acerca do asfaltamento; que não buscava benefícios em sua candidatura; que o
Geraldo nunca ajudou a sua campanha, era apenas o presidente do partido; que o
programa de asfaltamento não tinha por objetivo beneficiar a campanha de
Eduardo Dalmora; que não sabe se Geraldo se utilizava do cargo para beneficiar
a campanha de Eduardo Dalmora; que é comerciante e não participava do grupo
político dominante.
Descritas as provas produzidas, passo a analisar os argumentos trazidos no
presente recurso, tanto em relação à captação ilícita de sufrágio quanto ao
alegado abuso de poder político e econômico.
Da captação ilícita de sufrágio
Os recorrentes aduzem, inicialmente, que havia um esquema de compra de votos
em favor dos recorridos, o que restaria demonstrado pela prova oral, que
comprovou que serviços de pavimentação asfáltica eram trocados por votos, e

Num. 44737932 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
pelo boletim de ocorrência relativo aos fatos ocorridos no município em
14/11/2020, quando "pessoas com cargos comissionados da gestão à época
[foram abordadas em ação policial], portando quantia particionada de dinheiro,
além de municiamento de arma de fogo".
A captação ilícita de sufrágio que está prevista no artigo 41-A da Lei n.º
9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio
de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido
explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim
de agir.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para se
configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes
elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei da
Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos
entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) participação, direta ou
indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos
fatos que caracterizam o ilícito.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA
DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU
FACILITAÇÃO DE CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.

Num. 44737932 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
1. O TRE/SE, por maioria, deu provimento ao recurso eleitoral interposto
pelos investigantes para julgar procedentes as pretensões deduzidas em grau
recursal e, por conseguinte, afastar as sanções que foram impostas aos
investigados, reformando a sentença que reconheceu a captação ilícita de
sufrágio e o abuso de poderes político e econômico perpetrados pelo então
candidato a prefeito, com auxílio dos demais investigados, determinando a
cassação dos diplomas e mandatos eletivos dos candidatos eleitos - com
aplicação, ainda, de multa eleitoral - e declarando a inelegibilidade de todos
por 8 anos, a contar das eleições de 2020.
2. Nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, "[...] constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive [...]".
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos:
(a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das
Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação,
direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou
conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito.
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão
regional está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a
respeito da exigência de prova robusta para a caracterização de captação
ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(REspe nº060093968, Min. Raul Araújo Filho, DJE de 07/06/2024)
Ressalto, quanto ao último requisito mencionado, que a captação ilícita de
sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, é uma espécie de ilícito de
"mão própria", na medida em que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
é firme no sentido de que apenas os candidatos têm legitimidade passiva para
responder pelo ilícito, que somente se configura com a demonstração da
participação, ciência inequívoca e anuência do candidato. Nesse sentido:

Num. 44737932 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
ORDINÁRIOS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER
ECONÔMICO.
REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
RECURSOS
DO
CANDIDATO
INVESTIGADO
(AIJE
e
RP)
E
DOS
DEMAIS
ENVOLVIDOS (AIJE). PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
ANUÊNCIA
EVIDENCIADA.
ELEMENTOS DE PROVA UNÍSSONOS NO SENTIDO DA PRÁTICA DO
ILÍCITO ELEITORAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. RECURSO DOS NÃO CANDIDATOS
(RP). NÃO ADMISSÃO. ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO NÃO
CANDIDATO
PARA
FIGURAR
NO
POLO
PASSIVO
DA
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Dos recursos ordinários eleitorais de Melque da Costa Lima (AIJE e
Representação Especial) e Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison Pinho
Pereira (AIJE)
1. Nos termos do art. 278 do CPC/2015, "a nulidade dos atos deve ser alegada
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão".
2. A jurisprudência acerca do conhecimento de matérias de ordem pública a
qualquer tempo nas instâncias ordinárias deve ser lida em conjunto com
referido dispositivo, sob pena de se deixar ao livre arbítrio das partes a
alegação de vícios quando em muito superada a fase cabível, o que se
conhece como "nulidade de algibeira". Precedentes desta Corte Superior.
3. É firme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que, para se
configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes
elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei
das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) participação,
direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou
conhecimento dos fatos.
4. No caso, a existência de estrutura organizada para o oferecimento de
transporte irregular de eleitores, no dia do pleito, em troca de voto,
caracteriza captação ilícita de sufrágio. Dado o contexto de oferta e alcance
do esquema ilícito, a conduta também caracteriza abuso do poder econômico
(art. 22 da LC nº 64/90).
5. A jurisprudência do TSE não exige a prática direta da conduta pelo
candidato para o fim de se reconhecer o ilícito.
6. O nexo causal entre a conduta e o resultado ficou demonstrado por meio de
estreito vínculo político do candidato com os agentes responsáveis diretos,

Num. 44737932 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
bem como pelo conteúdo das planilhas do notebook apreendido, conversas
extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e contrato de locação de
veículo utilizado no transporte irregular em nome do candidato.
7. A gravidade da conduta ficou demonstrada mediante o intuito eleitoreiro na
disponibilização de transporte irregular de eleitores, que contou com a
participação de pelo menos 30 motoristas, em benefício da candidatura de
Melque da Costa Lima, em detrimento da normalidade e legitimidade das
eleições.
Recursos não providos.
Do recurso ordinário eleitoral de Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison
Pinho Pereira (Representação nº 0601657-66)
8. O TRE/AP reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva dos recorrentes
Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison Pinho Pereira, para figurarem no
polo passivo da representação especial, já que, na linha de entendimento desta
Corte Superior "Somente o candidato possui legitimidade para figurar no polo
passivo de representação fundada no art. 41-A da Lei n° 9.504/97 [...]" (RO
n° 1334-25, Rei. Min. Luciana Lóssio, DJE 6.3.2017).
Ilegitimidade recursal.
Recurso não conhecido.
Da conclusão
9. Recurso ordinário eleitoral (nº 0601657-66) de Eduardo Renary Silva
Ferreira e Julison Pinho Pereira não conhecido. Recursos ordinários eleitorais
de Melque da Costa Lima (nº 0601657-66 e 0601658-51) e Eduardo Renary
Silva Ferreira e Julison Pinho Pereira (0601658-51) desprovidos, mantendo-
se o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) tão
somente com o acréscimo da determinação de que os votos sejam anulados
para todos os efeitos, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário.
(TSE. RO nº 060165766, Min. André Mendonça, DJE de 04/02/2025)
Cumpre consignar, ainda, que para a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições,
embora não seja exigido o pedido explícito de voto, deve estar presente o
especial fim de agir, consistente na prática da conduta de doar, oferecer, prometer
ou entregar bem ou vantagem a eleitor no intuito da obtenção do voto em favor
da candidatura, de modo que fique inequívoco do contexto fático que a concessão
da benesse estava condicionada a tal finalidade, consoante se extrai da dicção do

Num. 44737932 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
§ 1º do citado dispositivo.
Por fim, na linha traçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio exige a apresentação de prova robusta dos fatos
alegados, não podendo se basear em ilações e presunções.
Fixadas essas premissas, a análise conjunto probatório leva à conclusão de que os
elementos carreados aos autos são insuficientes para comprovar que os recorridos
praticaram a conduta descrita no art. 41-A da Lei 9.504/97, especialmente quanto
à participação, ciência ou anuência do então candidato Eduardo Dalmora.
Com efeito, o fato de algumas pessoas abordadas na ação policial ocorrida em
14/11/2020 estarem portando dinheiro em espécie, por si só, não configura
qualquer ilicitude. Embora atualmente não seja usual que as pessoas portem
valores em espécie, a justificativa apresentada pelos recorridos, no sentido de que
teriam recebido os valores em razão dos serviços prestados à campanha de
Eduardo Dalmora é factível e as provas produzidas não são capazes de
desconstitui-la.
Nesse sentido, valho-me de trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Os depoimentos testemunhais claramente não são suficientes para esclarecer
qual a origem e o destino dos valores encontrados com os réus e, muito
menos, para justificar que teria efetivamente ocorrido algum ilícito eleitoral
na situação em tela. O simples fato de os recorridos terem alegado que
estavam trabalhando para a campanha, possuírem dinheiro e haver materiais
de campanha no carro não são suficientes para demonstrar que teria ocorrido
compra de votos ou abuso de poder econômico nesse caso, pois sequer se
sabe qual seria a destinação do dinheiro e, em eventualmente se tratando de
recursos financeiros destinados à captação ilícita de sufrágio, quem seriam os
eleitores cooptados.
Os testemunhos que poderiam dar suporte à conclusão pela ocorrência da
captação ilícita de sufrágio são bastante frágeis e insuficientes para embasar
uma conclusão tão gravosa, conforme foi abordado anteriormente. Vejamos,
pois, as provas acostadas em relação a perícia realizada nos aparelhos

Num. 44737932 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
telefônicos dos recorridos.
Por outro lado, os indícios apurados a partir da perícia realizada nos celulares dos
envolvidos, prova mais concreta produzida, não corroboram a tese dos
recorrentes de que havia um esquema de compra de votos.
As únicas conversas nas quais há referência à captação de sufrágio são aquelas
localizadas nos celulares de Cleverton Josué Bonassoli e de Eduardo Dalmora.
Nas conversas travadas por Cleverton Josué Bonassoli, há indicativos de
negociação de valores para o custeio da viagem de eleitores a Matinhos em troca
de votos. Contudo, não fica claro nas conversas qual seria o candidato para o
qual a benesse estaria sendo pedida. Isso porque, nas conversas há referência
tanto ao candidato Eduardo Dalmora, recorrido nestes autos, quanto ao candidato
a vereador Elton Lima Filho do Beiço.
Igualmente inconclusiva é a prova oral produzida. Os policiais militares ouvidos
se limitaram a confirmar a descrição constantes do boletim de ocorrência,
narrando que a abordagem se deu em razão de denúncia de ameaça com arma de
fogo e que a única coisa encontrada com os abordados, com exceção de Geraldo
Aparecido Firmino, foi dinheiro em espécie.
Ao ser abordado, Cleverton Josué Bonassoli portava R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) em espécie. Edson Cesar Franzez, ao ser inquirido na qualidade
de testemunha, afirmou que à época trabalhava em uma obra na casa de
Cleverton e no dia dos fatos recebeu uma parcela do pagamento, no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Se o depoimento não é capaz de
comprovar, indene de dúvidas, que o dinheiro portado por Cleverton tinha a
finalidade de pagar parcela da mão de obra de Edson, não há nos autos nenhuma
prova capaz de demonstrar o contrário.

Num. 44737932 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Os últimos elementos apurados nos autos relativos à alegada compra de votos
dizem respeito às conversas identificadas no aparelho celular de Eduardo
Dalmora.
Os chats abertos com os contatos denominados Sérgio Cioli e Marcio Seda não
podem ser considerados conversas ou diálogos, na medida em que há apenas o
recebimento de mensagens no celular de Eduardo Dalmora, nas quais os
referidos contatos transmitem ao candidato os pedidos formulados por eleitores.
Não houve resposta do candidato e nenhum outra prova carreadas aos autos é
capaz de indicar que os pleitos foram atendidos ou que houve, por parte de
Dalmora, efetiva promessa de benesses em troca de voto.
Apenas as mensagens enviadas por uma pessoa de nome Jairo foram respondidas
por Dalmora, com pedido de voto. Trata-se, a toda evidência, de ex-funcionário
do supermercado pertencente a Eduardo Dalmora, que pleiteava sua readmissão
em qualquer função. Embora Jairo insinue que em razão do atendimento de seu
pedido votaria em Dalmora, este, apesar de agradecer o apoio declarado por
Jairo, é bastante claro ao afirmar que somente trataria do assunto após as
eleições.
No dia da eleição Jairo volta a mandar mensagem para Dalmora, afirmando que
votou nele e no candidato a vereador por ele apoiado e que conseguiu outros
votos. Essa mensagem não foi respondida. Alguns dias depois, quando Jairo
insiste em comentar sobre as eleições, lamentando o resultado desfavorável, e
reitera o pedido de emprego, a resposta de Dalmora é evasiva. Da conversa resta
evidente que Jairo não foi atendido em sua solicitação, não se podendo afirmar,
do teor das mensagens, que houve promessa por parte do candidato de conceder
emprego em troca do voto do eleitor.

Num. 44737932 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Em 04/12/2020, vinte dias após o pleito, Jairo volta a enviar mensagem a
Dalmora, pedindo por emprego e se comprometendo a melhorar sua conduta no
trabalho. Desta vez Dalmora responde, dizendo a Jairo que procure Manoel, da
filial Praia de Leste. A resposta positivo, tantos dias após o resultado negativo no
pleito, indica que Eduardo Dalmora, se deu esperança de atendimento do pleito
de Jairo, não tinha o especial fim de agir de obter-lhe o voto.
A conversa, embora possa ser considerada um indício, como apontado pelo
delegado da Polícia Federal no relatório constante do id 43815946, não foi
corroborada por nenhuma outra prova, não servindo, pois, como fundamento para
a pretendida condenação.
Como visto, não se verifica possibilidade de condenação pela prática da conduta
prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, cuja consequência é de extrema
gravidade, sem a constatação de sua ocorrência em razão de provas robustas e
inequívocas. E as provas dos autos, tal como concluído pelo juízo de origem e
pela Procuradoria Regional Eleitoral, são frágeis e não permitem concluir pela
caracterização do ilícito.
Do abuso de poder político e econômico
Os recorrentes também atribuem aos recorridos a prática de abuso de poder
político e econômico ao argumento de que Geraldo Aparecido Firmino,
Secretário de Obras do município, e Marcelo Gaspar, Secretário de Segurança,
utilizavam das atribuições de seus cargos para beneficiar a candidatura de
Eduardo Dalmora, seja pela troca de serviços prestados pelo município por votos,
seja pela viabilização do esquema de captação ilícita de sufrágio, por meio de
ameaças e da paralisação da atuação das forças de segurança do município.

Num. 44737932 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Além disso, aduzem que a utilização de vultosos recursos para compra de votos
caracteriza abuso de poder econômico do candidato Eduardo Dalmora.
A coibição ao abuso de poder está prevista no art. 22 da Lei nº 64/90, que,
regulamentando o art. 14, §10, da Constituição Federal, estabelece que
"[q]ualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político".
Segundo a jurisprudência, o abuso de poder político "configura-se quando a
legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio
de finalidade" (TSE. AgReg no AREspe nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE
de 24/10/2024).
Já o abuso de poder econômico é conceituado como sendo a utilização de
recursos financeiros massivos "com o intuito de conferir vantagem indevida a
determinada candidatura" (TSE. AIJE nº 060097243, Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 20/03/2024).
Segundo a doutrina de José Jairo Gomes:
(...) a expressão abuso de poder econômico deve ser compreendida como a
realização de ações (ativas ou omissivas) que consubstanciam mau uso de
recurso, estrutura, situação jurídica ou direito patrimoniais em proveito ou
detrimento de candidaturas. A finalidade do agente é influenciar a formação
da vontade política dos cidadãos, condicionando o sentido do voto, e assim

Num. 44737932 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
interferir em seus comportamentos quando do exercício do sufrágio. Por
terem o propósito de exercer indevida influência no processo eleitoral, as
referidas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto em
que ocorrem, revelando a existência de exorbitância, desdobramento ou
excesso no exercício da situação jurídica ou dos respectivos direitos e no
emprego dos recursos.
(Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas Editora, 2022. 18º edição, p.762. Sem
destaque no original)
O inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 prevê, ainda, que para a
configuração do ato abusivo, qualquer que seja a sua modalidade, não se
considera a potencialidade do fato em alterar o resultado do pleito eleitoral, mas
sim a gravidade dos fatos que caracterizam a conduta abusiva.
Não é demais lembrar que, assim como ocorre na captação ilícita de sufrágio,
para comprovação de abuso de poder é necessário a obtenção de provas seguras e
irrefutáveis, ou seja, não basta apenas a descrição de fatos aparentemente ilícitos.

No caso em análise, os mesmo fundamentos que afastam a possibilidade de
caracterização da captação ilícita de sufrágio servem para se concluir pela
improcedência da demanda também em relação à imputação de abuso de poder
político e econômico.
Com efeito, não tendo restado demonstrada a existência do alegado "esquema de
compra de votos", não há que se perquirir acerca do investimento vultuoso de
recursos financeiros para, mediante a captação ilícita de sufrágio, beneficiar a
candidatura de Eduardo Dalmora.
De igual forma, não restando comprovada a alegação da existência de um
esquema de compra de votos, também não subsiste a tese de que os recorridos
Geraldo Aparecido Firmino e Marcelo Gaspar se utilizavam dos cargos públicos

Num. 44737932 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
que ocupavam para viabilizar o referido esquema.
Por fim, os recorrentes afirmam que há provas inequívocas da caracterização do
abuso de poder político e econômico, em virtude do relato fornecido por Valmir
Teixeira da Rocha, candidato a vereador que fazia parte da mesma coligação de
Eduardo Dalmora, que demonstraria a utilização da máquina pública em favor do
referido candidato.
Em seu depoimento, Valmir Teixeira da Rocha, quando questionado sobre as
conversas por ele travadas com Geraldo Aparecido Firmino (secretário de obras)
a respeito do asfaltamento de ruas no período eleitoral, relatou que:
Não tem como fugir de uma situação de interesse porque eu era candidato de
uma forma ou de outra queria ser beneficiado(...) porém o Sr Geraldo tinha
um cronograma a ser seguido pela cidade inteira (...) quando a pessoa tem
alguma influência é assediado pelos candidatos buscando algum benefício,
todos os candidatos buscam benefício na máquina pública, mas que sua
candidatura não tinha relevância política e que não foi beneficiado em nada
(...) (ids 43816055 e 43816056)
Denota-se que o depoimento traz apenas declarações vagas, as quais não foram
corroboradas por nenhum dos outros elementos constantes dos autos, sendo,
portanto, insuficiente para o reconhecimento do alegado abuso de poder político.
O que se conclui, da análise das provas produzidas, é que o clima em Matinhos
era tenso na véspera das eleições de 2020, havendo acusações de desvios por
ambas as candidaturas. Contudo, a prova testemunhal colhida nos presentes autos
não foi capaz de corroborar os indícios encontrados na análise do conteúdo dos
celulares dos recorridos, inexistindo provas cabais de que houve prática de ato
ilícito capaz de comprometer a normalidade e lisura do pleito, tampouco capaz de
afetar a paridade entre os candidatos.
Destarte, ainda que por fundamento diverso, não merece reforma a sentença

Num. 44737932 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
prolatada pelo juízo de origem, que julgou improcedente a presente ação de
investigação judicial eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

VOTO VENCIDO
Em seu judicioso voto, a Excelentíssima Relatora, Desembargadora Eleitoral Claudia
Cristina Cristofani, entendeu, preliminarmente, por anular a sentença recorrida, por
considerá-la citra petita, uma vez que não abrangeu todos os fatos narrados na petição
inicial. Na sequência, adotando a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º,
do Código de Processo Civil, defendeu o imediato julgamento do mérito da demanda.
Embora se reconheça a pertinência e a profundidade dos fundamentos expostos pela
Excelentíssima Relatora, entende-se que o caso em exame demanda solução de
natureza processual diversa.
A presente ação de investigação judicial eleitoral foi proposta em 14-11-2020, tendo
como objeto fatos ocorridos durante as Eleições Municipais de 2020, os quais
configurariam captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97) e abuso de
poder econômico e político (art. 22 da LC nº 64/90).
De acordo com a petição inicial, teria sido articulado um esquema sistemático de
compra de votos em favor da candidatura do recorrido Eduardo Dalmora, manifestado
nas seguintes condutas ilícitas:
a) distribuição de panfletos eleitorais acompanhados de cédulas de R$ 100,00, no
bairro Mangue Seco, realizada pessoalmente pelo candidato, poucos dias antes do

Num. 44737932 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
pleito;
b) compra de votos, na madrugada de 14-11-2020, véspera das eleições, mediante
repasse de valores que variavam entre R$ 50,00 e R$ 200,00, acompanhados de
material de propaganda eleitoral, com o objetivo de induzir a escolha do eleitor.
Ainda, segundo a narrativa, o suposto esquema ilícito teria contado com aparato
estatal, instrumentalizado em favor da campanha do recorrido, apontando-se as
seguintes condutas de agentes públicos ligados à gestão:
a) o Secretário de Obras, Geraldo Firmino, teria atuado não apenas prometendo
benefícios e vantagens a eleitores, mas também intimidando transeuntes e cidadãos
que pudessem testemunhar e se opor ao esquema, de modo a assegurar a
impunidade das práticas;
b) o Secretário de Segurança, Marcelo Gaspar, por sua vez, além de participar da
própria compra direta de votos, teria assumido a função de garantir a continuidade das
condutas ilícitas frente a eventuais fiscalizações, praticando abuso de autoridade, seja
por meio de ameaças, seja pela oferta de vantagens e pressões contra agentes
policiais e guardas municipais que porventura viessem a interceptar a ação.
Entretanto, após encerrada a fase postulatória, o juízo de origem, em 24-11-2023, ao
indeferir diligências pleiteadas pelo Ministério Público Eleitoral, delimitou a demanda
apenas aos episódios ocorridos exclusivamente em 14-11-2020, véspera do pleito, nas
imediações do supermercado Brasão e da Arena Vicente Gurski (ID 43816016).
Observe-se o teor da mencionada decisão:

A presente AIJE se restringe aos fatos ocorridos no dia 14/11/2020
ocasião em que, segundo os autores, houve compra de votos nas
redondezas do supermercado Brasão e da Arena Vicente Gurski e
distribuição de dinheiro na rua.
Sendo assim, indefiro as diligências requeridas pelo Ministério Público
Eleitoral, id 121333896 porque transcende o objeto da lide.
Defiro a ouvida das testemunhas indicadas pelo MPE no evento
121333896, vez que, embora o Ministério Público atue como custos
legis, também possui legitimidade para a produção de provas.
Intime-se as testemunhas Vanessa Taborda de Oliveira e Valmir
Teixeira Rocha para compareceram ao ato, ainda que por videoconferência.
Matinhos, 24 de novembro de 2023.
Juiz Ricardo José Lopes.

Num. 44737932 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56

Nada obstante a Excelentíssima Relatora tenha concluído pela anulação da sentença,
por considerá-la citra petita, uma vez que não abrangeu todos os fatos narrados na
petição inicial, compreende-se-se, com a devida vênia, que, no caso concreto, a
nulidade não decorre propriamente de supressão de pedidos formulados na petição
inicial, mas sim da ausência de motivação da decisão interlocutória que delimitou de
forma indevida a lide.
Com efeito, a sentença impugnada não deixou de apreciar os pedidos expressamente
deduzidos na petição inicial, o que configuraria, de fato, julgamento citra petita. O vício
identificado reside em outro plano: ao desconsiderar fatos narrados na inicial, o juízo
de origem promoveu indevido seccionamento da causa de pedir remota, sem
apresentar qualquer fundamentação jurídica que justificasse a restrição.
O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, do Código de Processo
Civil, impõem o dever de motivação das decisões judiciais, sob pena de nulidade
absoluta.
Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO.
ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90 E ART. 9°, VII E VIII, DA LEI 8.429/92
C/C
ART.
132,
IV
E
XIII,
DA
LEI
8.112/90.
ADVOCACIA
ADMINISTRATIVA E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE
IMPORTAM
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. ALEGADA NULIDADE DA
DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA. ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO
INTERNO DA AGRAVADA POR INCORRER EM INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL.
INOCORRÊNCIA.
QUESTÕES
SUSCITADAS
NAS
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA.
ATO ADMINISTRATIVO QUE, AO ANULAR A PENA DE DEMISSÃO
IMPOSTA ANTERIORMENTE, LIMITA-SE A DAR CUMPRIMENTO A
DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE RECONSIDERADA POR
ESTA RELATORIA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO ILÍCITO PENAL E POR
AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

Num. 44737932 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória de ato administrativo, ajuizada
pela parte agravante, em desfavor do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes - DNIT, onde postula o reconhecimento da
nulidade da Portaria 100, do Ministro de Estado dos Transportes, de
13/05/2015 (DOU 14/05/2015), que lhe aplicou a pena de demissão do
cargo público de Agente Administrativo do quadro de pessoal do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em
razão de ilícitos funcionais capitulados no inciso XI do art. 117, da Lei
8.112/90 (advocacia administrativa), e nos incisos VII e VIII, do art. 9° da
Lei 8.429/92 (improbidade administrativa) c/c art. 132, IV e XIII, da Lei
8.112/90, tudo consoante irregularidades apuradas no bojo do PAD
50600.07568/2012-11.
III. "A ausência de fundamentação concreta das decisões é causa
de nulidade
absoluta do
julgado.
Deveras,
a motivação dos
atos
jurisdicionais, conforme imposição do artigo 93, IX, da Constituição
Federal ('Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade),
funciona como garantia da atuação imparcial e 'secundum legis' (sentido
lato) do órgão julgador" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.299.858/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de
02/10/2023).
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.840.161/RS, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de
18/12/2023.)

Outrossim, ao restringir os fatos objeto da lide àqueles ocorridos somente em 14-11-
2020 e em localidade específica, o juízo deixou de apreciar elementos fático-jurídicos
constantes da petição inicial, os quais abrangiam também eventos anteriores à
véspera do pleito e em outras localidades, em flagrante violação ao princípio da
congruência, previsto no art. 141 do Código de Processo Civil.
Diante disso, a decisão de primeiro grau exorbitou os limites da legalidade, ao
promover indevida supressão da causa de pedir remota, sem qualquer justificativa
jurídico-processual que amparasse tal limitação, em flagrante violação ao dever de
fundamentação das decisões judiciais.
Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da nulidade desta decisão
interlocutória, e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, visto
que se desenvolveram exclusivamente com base na restrição incorretamente
estabelecida pelo juízo a quo.
É cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro vigora, o princípio pas de nullité sans
grief, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, nos
termos do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil.
Todavia, no caso concreto, o prejuízo é manifesto, pois a limitação do objeto da

Num. 44737932 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
demanda, sem qualquer fundamentação, comprometeu de forma substancial o pleno
exercício da atividade probatória, tanto pelos investigantes, quanto pelo próprio
Ministério Público Eleitoral, inviabilizando a comprovação integral das condutas ilícitas
originalmente narradas na exordial.
Registre-se que a indevida delimitação da lide deu-se em 24-11-2023 (ID 43816016),
antes mesmo da audiência de instrução e julgamento, realizada em 01-12-2023 (ID
43816042), o que influenciou diretamente a produção da prova oral.
Dos registros audiovisuais da audiência, é possível constatar que as indagações
formuladas pelos procuradores da parte investigante e da parte investigada
restringiram-se ao episódio ocorrido em 14-11-2020, notadamente em razão da
limitação previamente imposta pelo juízo de primeiro grau.
No vídeo juntado ao ID 43816056, é possível verificar que a Exma. Promotora e o
Exmo. Juiz, após questionamento de uma das testemunhas, debatem acerca do objeto
da demanda, o que corrobora a ausência de exaurimento da instrução quanto aos
demais fatos.
Ainda que todas as testemunhas arroladas pelas partes, e não dispensadas por elas,
tenham sido ouvidas, à exceção da testemunha Valmir Teixeira Rocha, que forneceu
relatos sobre programa de asfaltamento do município, todas as demais foram
questionadas apenas sobre o fato ocorrido em 14-11-2020.
Assim, fatos relevantes descritos na inicial, ocorridos em outras datas e localidades,
deixaram de ser explorados em sede de audiência de instrução, o que evidencia de
forma inequívoca o cerceamento do direito de defesa e a inobservância do devido
processo legal, configurando o prejuízo necessário à nulidade dos atos. Por este
mesmo motivo, com a devida vênia, a causa não pode ser considerada madura para
julgamento desde logo por esta egrégia Corte.
É certo que, no caso em apreço, nem as partes, nem o próprio Ministério Público
Eleitoral, insurgiram-se contra a indevida limitação fixada pelo juízo a quo. Todavia, tal
circunstância não convalida o vício processual, tampouco gera preclusão, pois se trata
de hipótese de nulidade absoluta, decorrente da completa ausência de fundamentação
da decisão judicial, a qual pode ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo.
Dessa forma, não resta alternativa senão reconhecer a nulidade da decisão
interlocutória que limitou indevidamente a causa de pedir, com a consequente
anulação dos atos subsequentes, a fim de que a instrução processual seja
restabelecida em sua integralidade, abrangendo todos os fatos e fundamentos
deduzidos na petição inicial.
Outrossim, como bem ponderado pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente,
Sigurd Roberto Bengtsson, é nula a sentença que não analisa as causas de pedir
descritas na inicial, configurando mais um motivo pelo qual o processo deve ser
anulado, a partir da decisão interlocutória de ID 43816016, a fim de incluir, na causa

Num. 44737932 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
de pedir da demanda, os seguintes fatos:
1) compra de votos promovida pelo representado Sr. Eduardo Dalmora, que teria
distribuído panfletos e notas de R$ 100,00, no bairro Mangue Seco (ID. 43815810 –
pág. 05).
2) o representado Geraldo Firmino com o auxílio dos demais representados, na
qualidade de Secretário de Obras, teria o papel de intimidador de transeuntes ou
cidadãos que porventura possam presenciar e não compactuar com o esquema (ID.
43815810 – págs. 03, 06 e 13).
3) o representado Sr. Marcelo Gaspar que, com o auxílio dos demais representados e
na condição de Secretário de Segurança, realizaria, além da compra direta de votos, o
papel de, na hipótese de abordagem policial, efetuar abuso de autoridade mediante
ameaças, oferecimento de vantagens e intimidações aos agentes policiais e da guarda
municipal (ID. 43815810 – págs. 03, 06 e 13).
Por fim, os fatos descobertos a partir da análise pericial dos aparelhos de telefone dos
réus, o que só ocorreu após as contestações e sem que houvesse o aditamento da
petição inicial, na forma prescrita no art. 329 do Código de Processo Civil, não podem
ser apreciados no presente feito.
Os ilícitos examinados pela Excelentíssima Relatora, não incluídos na causa de pedir
da demanda, são os seguintes:
1) o representado Cleverson é acusado de ter prometido dinheiro a pessoa chamada
de Jefferson para o custeio da viagem de Curitiba até Matinhos no dia da eleição;
2) o representado Eduardo Dalmora teria liberado vantagem consistente em castração
a favor da pessoa chamada Volga porque esta estaria pedindo voto para Eduardo
Dalmora;
3) o representado Eduardo Dalmora teria autorizado obra custeada pela Prefeitura na
casa de eleitora que votariam em Eduardo Dalmora; e
4) o representado Eduardo Dalmora teria prometido emprego em troca de votos a
pessoa de nome Jairo.
Nenhum desses fatos são descritos minimamente na inicial para viabilizar o pleno
exercício do direito de defesa dos representados.
Rememore-se que, no direito brasileiro, o princípio da congruência ou da adstrição
decorre da teoria da substancialização da causa de pedir, adotada pelo Código de
Processo Civil (art. 319, inciso III), diante da qual o magistrado se vincula aos fatos
narrados na petição inicial.
Ao interpretar a questão, leciona Fredie Didier Jr, na sua obra Curso de Direito

Num. 44737932 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Processual Civil:
Como instrumento da demanda, a petição inicial deve revelá-la integralmente.
Além do pedido e dos sujeitos, deve a petição inicial conter a exposição dos fatos
e dos fundamentos jurídicos do pedido, que formam a denominada causa de
pedir (art. 319, III, CPC). Compõem a causa petendi o fato (causa remota) e o
fundamento jurídico (causa próxima). A causa de pedir é o fato ou conjunto de
fatos jurídicos (fatos(s) da vida juridicizado(s) pela incidência da hipótese
normativa) e a relação jurídica, efeito daquele fato jurídico, trazidos pelo
demandante como fundamento do seu pedido. [...] Tem, assim, o autor deve, em
sua petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito
jurídico perseguido, bem como demonstrar como os fatos narrados autorizam a
produção desse mesmo efeito (deverá o autor demonstrar a incidência da
hipótese normativa no suporte fático concreto). Adotou o nosso CPC a chamada
teoria da substancialização da causa de pedir, que impõe ao demandante o ônus
de indicar, na petição inicial, qual o fato jurídico e qual a relação jurídica
decorrente que dão suporte ao seu pedido. Não basta a indicação da relação
jurídica, efeito do fato jurídico, sem que se indique qual o fato jurídico que lhe deu
causa – que é o que prega a teoria de individualização. [...] Não se deve confundir
fundamento jurídico, com fundamentação legal, essa inclusive dispensável. O
magistrado está limitado, na sua decisão, aos fatos jurídicos alegados e ao
pedido formulado – não o está, porém, ao dispositivo legal invocado pelo
demandante, pois é sua a tarefa de verificar se houve subsunção do fato à norma
(ou seja, verificar se houve a incidência). O juiz deve decidir com base em norma
distinta, preservados o direito afirmado e o pedido formulado – para tanto, porém,
deverá observar o disposto no art. 10, que lhe impõe o dever de consultar as
partes.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – volume I. Editora
JusPodivm, 2024. p. 708 e 709)

Inclusive, é de se destacar que as contestações apresentadas, em nenhum momento,
fazem defesa específica dos fatos extraídos dos aparelhos de celulares dos
representados. Nem poderiam, já que a divulgação das conversas ocorreu após as
defesas.
Com efeito, as contestações limitam-se a defender da acusação dos ilícitos do dia
14/11/2020 e dos seguintes:
1) a contestação do representado Eduardo Dalmora impugna especificamente o 2º
fato descrito na inicial (ID. 43815882 – pág 09);
2) a contestação do representado Geraldo Firmino impugna genericamente sua
participação em esquema de compra de votos (ID. 43815841 – pág 06); e
3) a contestação do representado Marcelo Gaspar impugna especificamente o 4º
descrito na inicial (ID. 43815862 – pág. 11).
Concluir em sentido contrário, no sentido de autorizar a inclusão das conversas dos

Num. 44737932 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
celulares, pode implicar a nulidade do processo por ausência dos indeclináveis
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, voto no sentido de anular a decisão interlocutória que delimitou a
demanda apenas aos episódios ocorridos exclusivamente em 14-11-2020 (ID
43816016), assim como de todos os atos subsequentes, determinando-se o retorno
dos autos à origem, para retomada da marcha processual a partir da decisão então
anulada, restrita aos fatos narrados na petição inicial.
Determina-se, ainda, que seja intimado o Ministério Público Eleitoral para se
manifestar sobre os fatos descobertos a partir da perícia dos celulares, que, como
visto, não podem ser objeto do presente processo.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600945-84.2020.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
PREFEITO, JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO - Advogados dos(as) RECORRENTES: RONYSSON
ANTONIO PONTES - PR0070662, TACIANO POCK - PR60529 - RECORRENTE: LIBERDADE JÁ 12-
PDT / 15-MDB / 40-PSB / 19-PODE / 25-DEM - Advogado do(a) RECORRENTE: TACIANO POCK -
PR60529 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 EDUARDO ANTONIO DALMORA PREFEITO, EDUARDO
ANTONIO DALMORA, VOCE E EU, JUNTOS POR MATINHOS 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 45-PSDB
/ 51-PATRIOTA / 55-PSD / 90-PROS / 22-PL / 77-SOLIDARIEDADE - Advogados dos(as)
RECORRIDOS: MICHEL LAUREANTI - PR31104, JOSAFA ANTONIO LEMES - PR17624 -
RECORRIDO: SANDRO MOACIR BRAGA - Advogados do(a) RECORRIDO: MICHEL LAUREANTI -
PR31104, JOSAFA ANTONIO LEMES - PR17624, ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANTE
- PR94302 - RECORRIDOS: MARCELO GASPAR DE CARVALHO, GERALDO APARECIDO
FIRMINO, CLEVERTON JOSUE BONASSOLI, GERSON CLAUDIO CORREA, JOSE CLAUDIO
PEREIRA DA SILVA - Advogado dos(as) RECORRIDOS: ALEXANDRE MARTINS - PR29082-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, negou provimento ao
recurso, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior, que
declara voto, acompanhado do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson e da desembargadora eleitoral
Vanessa Jamus Marchi.

Num. 44737932 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511110730700000043675997
Número do documento: 25092511110730700000043675997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/09/2025 13:32:56
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.09.2025